Tribunal: TJDFT
Processo: 0026485-09.2016.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA EM RAZÃO DE OFÍCIO, EMPREGO OU PROFISSÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Mantém-se a condenação por apropriação indébita quando os depoimentos da vítima, coesos e harmônicos, bem como os das testemunhas, encontram-se corroborados por outros elementos de prova, demonstrando que o apelante, na condição de advogado, apropriou-se de valores que não lhe eram devidos, dispondo deles e incorporando ao seu patrimônio.
2. Recurso conhecido e desprovido.